Tribunal: TJDFT
Processo: 0740309-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIMENTO OCASIONAL. CRIPTOATIVOS. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE NA CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS. FORMAÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. ILICITUDE DO OBJETO CONTRATUTAL. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO JUSTA E PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA.
1. Não há que se falar em julgamento extra petita, uma vez que, conforme asseverado pelo Juízo a quo, “não há julgamento extra petita, pois de acordo com os art. 168 e 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação, devendo o julgador conhecer de ofício a nulidade absoluta”.
2. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Captação de investimentos para formação de pirâmide financeira consubstancia objeto ilícito. E o negócio jurídico celebrado entre as partes deve ser tido como nulo nos termos do art. 166, II do Código Civil.
3. Inviável ressarcimento por danos morais que se fundam em premissas genéricas. Não indicados os fatos denotadores da ocorrência do dano moral, nem narrados danos ou prejuízos no patrimônio imaterial, autor/apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar em que teria consistido a alegada ofensa sofrida (art. 373, I do CPC).
4. Diversamente do que alegam os autores, não se pode reconhecer sucumbência mínima: pediram a devolução do valor total investido e o pagamento dos valores mensais desde outubro até a propositura da presente ação, acrescidos de juros e correção monetária, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Foram vencedores somente com relação ao pedido de restituição dos valores, inviável a pretendida redefinição das verbas sucumbenciais.
5. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e desprovido.